Tribunal: TJMT
Processo: 1017650-60.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017650-60.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ALEXANDRE FERRAMOSCA NETTO - CPF: 797.109.991-68 (ADVOGADO), AUGUSTO CESAR E SILVA - CPF: 411.914.631-68 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PJE – RAI Nº: 1017650-60.2023.8.11.0000 –

AGRAVANTE: AUGUSTO CESAR E SILVA

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – PENHORA DE 20% DO SALÁRIO DO EXECUTADO – ALEGADO DESCONTOS A MAIOR NOS SUBSIDIOS – EXCESSO NÃO EVIDENCIADO – VALORES À TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFETAÇÃO À SUBSISTÊNCIA DO AGRAVANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A priori,
não há que se falar em excesso na execução, isto porque, o suposto desconto “a maior”, nada mais é do que os valores descontados
a título de honorários advocatícios,
ou seja, as 09 parcelas constantes no oficio de ID. 102087706 (início 01/10/2022 e data fim em 30/06/2023).

Outrossim, sequer o agravante comprovou as consequências que comprometeram a dignidade da pessoa humana, sua subsistência e de sua família.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
AUGUSTO CESAR E SILVA
nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL n. 1002323- 22.2021.8.11.0008,
ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
, contra a decisão que indeferiu o pedido de devolução de valores descontados a maior sobre o valor do salário líquido do agravante.

Em síntese, sustenta o agravante que
não se questiona em nenhum momento a penhora de valores, seja ele na base de 30% (trinta por cento) e ou após minorada para 20% (vinte por cento) na decisão de ID. 107964254, e sim o montante que foi descontado nos subsídios do agravante.

Destaca que os descontos realizados de forma irregular (a maior) fizeram com que o agravante/executado suportasse um desconto mensal superior à determinação judicial, cuja a soma é de R$ 16.463,34 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo os descontos realizados a mais de R$ 1.802,38 x 05 (cinco) parcelas no período de (outubro/22 a fevereiro/23) = R$ 9.011,90 e R$ 1.862,86 x 04 (quatro) parcelas no período de (março/23 a Junho/23) = R$ 7.451,44.

Afirma que a negativa de reembolso possui a potencialidade de até mesmo afrontar direitos fundamentais do devedor, como a dignidade da pessoa humana, uma vez que haverá grandioso prejuízo que resulta até mesmo em prejuízo da subsistência do agravante e de sua família.

Assim, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de que a agravada devolva todos os valores descontados a maior do salário da agravante pela SEPLAG/MT e depositados a seu favor, cujo montante já é de R$ 16.463,34 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos).

A liminar postulada foi indeferida, conforme ID nº 177452156.

Sem contraminuta (ID 180751162).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos que a exequente/agravado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT
ajuizou a
Execução por Titulo Extrajudicial nº 1002323-22.2021.8.11.0008,
em face do executado/agravante
AUGUSTO CESAR E SILVA

aduzindo, em síntese:

“Os executados firmaram em 05/10/2020 com o exequente uma “Cédula de crédito Bancário – C00732111-9 (documento anexo), no valor de R$ 113.351,78 (CENTO E TREZE MIL, TREZENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), para pagamento em 108 (CENTO E OITO) parcelas mensais com vencimento da primeira para o dia 30/11/2020 e a última 30/10/2029, acrescida dos encargos prefixados à base de 11,21% ao ano e demais consectários legais, e em conformidade com as cláusulas, prazos e condições mutuamente ajustadas pelas partes, constante no corpo da mencionada cédula.

Consoante se infere dos documentos acostados, os executados não adimpliram sequer a primeira prestação, ficando em mora desde então, tornando-se, pois, devedores do principal e dos acessórios, devidamente atualizados e abatendo-se eventuais pagamentos realizados, perfaz a quantia de R$ 132.286,98 (CENTO E TRINTA E DOIS MIL, DUZENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), que se encontra discriminada no cálculo 01 em anexo.

O Exequente usou de todos os meios suasórios na tentativa de receber o seu crédito que representa dívida líquida, certa e exigível conforme disciplina o art. 28 da Lei 10.931/2004. Porém, foram inúteis seus esforços, não lhe restando outra alternativa, senão a busca da tutela jurisdicional, em face do vencimento da dívida sem seu respectivo cumprimento.”

Pois bem.

In casu,
não se questiona em nenhum momento a penhora de valores, seja ele na base de 30% (trinta por cento) e ou após minorada para 20% (vinte por cento), e sim o suposto excesso que foi descontado nos subsídios do agravante.

Para tanto, alega o agravante/executado que os descontos realizados de forma irregular (a maior) fizeram com que suportasse um desconto mensal superior a determinação judicial cuja soma é de
R$ 16.463,34
(dezesseis mil quatrocentos e sessenta e três reais e trinta e quatro centavos), sendo os descontos realizados a mais de R$ 1.802,38 x 05 (cinco) parcelas no período de (outubro/22 a fevereiro/23) = R$ 9.011,90 e R$ 1.862,86 x 04 (quatro) parcelas no período de (março/23 a Junho/23) = R$ 7.451,44.

Pois bem.

Vejamos: a primeira decisão de ID. 92430745 dos autos principais determinou o desconto de 30% do salário líquido do executado,
in verbis:

“Dito isto, DEFIRO o pedido de penhora nos subsídios da parte autora, na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o salário líquido da parte executada, devendo o valor ser descontado diretamente pelo empregador.

Antes de oficiar ao empregador, INTIME-SE a parte exequente para juntar memorial de cálculo atualizado da dívida, assim como, a conta bancária onde os valores deverão ser creditados.

Na sequência, sem necessidade de nova conclusão, OFICIE-SE ao empregador da parte executada, para que proceda com o mencionado desconto (30% do salário líquido), e deposite na conta informada, até atingir o valor total executado.”

Ao encaminhar o ofício ao INDEA/SEPLAG, o juízo consignou (ID.

93978646):

Pelo presente Ofício, REQUISITO de Vossa Senhoria que proceda ao desconto mensal,
no valor de 30% (por cento) do salário líquido, de remuneração de AUGUSTO CESAR E SILVA
(CPF nº. 411.914.631-68) até a satisfação total da dívida na importância atualizada de R$ 170.734,01 (cento e setenta mil, setecentos e trinta e quatro reais e um centavo), a título de PENHORA no processo de Execução Extrajudicial em epígrafe, importância essa que deverá ser posta à disposição da Cooperativa de Crédito, Poupança e investimentos do Sudoeste MT/PA, conta: 10804-9, agência 0800, CNPJ: 32.995.755/0001-60
; e o desconto mensal, na mesma proporção e condições, até a satisfação de R$ 17.073,40 (dezessete mil setenta e três reais e quarenta centavos), a título de honorários advocatícios,
a ser depositada na seguinte conta: AG: 417, C/C: 297.297-2, Banco Bradesco S/A (237), CNPJ: 11.072.265/0001-11, de titularidade de Marcos Antonio Ribeiro e Advogados Associados, até o dia 10 de cada mês.

Em 21 de outubro de 2022, através de ofício constante do ID. 102087706 – a SEPLAG/MT informou o cumprimento da ordem judicial com início em 01/10/2022, nos seguintes termos:

“Em atenção ao ofício nº309/2022-1ª Vara/CBBU, contida no processo, informamos o cumprimento da ordem judicial, com a implantação da penhora de R$3.283,34 (três mil duzentos e oitenta três reais e trinta quatro centavos) mensais e sucessivas com início em 01/10/2022 e com data fim em 31/01/2027 e
09(nove) parcelas de R$1.897,04 (um mil oitocentos e noventa sete reais e quatro centavos) início em 01/10/2022 e data fim em 30/06/2023
da folha de pagamento do servidor público executado Augusto Cesar e Silva, este último referente a título de honorário advocatícios, conforme comprova o espelho extraído do Sistema Estadual de Administração de Pessoas-SEAP.”

Portanto,
a priori
,

esse suposto desconto “a maior”, nada mais é do que os valores descontados
a título de honorários advocatícios,
ou seja, as 09 parcelas constantes no oficio de ID. 102087706 (início 01/10/2022 e data fim em 30/06/2023).

Aliás, o próprio agravante afirma que somente agora,
“O PRIMEIRO DESCONTO EFETUADO CORRETAMENTE APENAS NO MÊS DE JULHO DE 2023.”
(ID.

177262671 - Pág. 17), ou seja, encerraram-se as parcelas a título de honorários advocatícios.

Outrossim, sequer o agravante comprovou as consequências que comprometeram a dignidade da pessoa humana, sua subsistência e de sua família.

Vejamos trecho das decisões de primeiro grau e da decisão agravada:

“Quanto à alegação de excesso de penhora, sem razão a parte executada, pois embora tenha alegado em sua manifestação, não consta nos autos elemento algum capaz de comprovar a realização dos descontos em valor a maior do que o arbitrado pelo Juízo. De igual modo, os descontos ocorrem sob o montante liquido auferido pelo executado, porquanto, não se olvida da possibilidade de oscilação entre os valores líquidos auferidos mensalmente pelo executado.”
(ID. 107964254 dos autos principais)

“Inicialmente, verifico que houve ajuste quanto ao percentual a ser descontado mensalmente a título de penhora nos subsídios da parte executada, notadamente após a manifestação da empregadora do executado, datada de 21/06/2023. De outro lado, é possível contemplar nas manifestações da parte executada que os pedidos formulados no ID. 121236219, e reiterado no ID. 121630767, foram indeferidos na decisão de ID. 119125230, a seguir transcrita:

(...) INDEFIRO o pedido ‘a’, especialmente diante da totalidade do valor exequendo, e da ausência de comprovação de afetação ao mínimo existencial da parte executada, em relação aos percentuais descontados em valor superior.

INDEFIRO o pedido ‘b’, diante da ausência de interesse da parte autora quanto ao pedido formulado.

DEFIRO o pedido ‘c’, ao passo que DETERMINO o encaminhamento de OFICIO a empresa empregadora da parte exequente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, INFORME ao Juízo a totalidade dos valores já descontados, e PROCEDA com o ajuste na porcentagem dos descontos realizados nos subsídios da parte executada, nos termos da decisão de ID. 107964254, para o fim de limitar a penhora no percentual de 20% (vinte por cento) do salário líquido da parte autora.

Em resumo, a parte executada apresenta manifestação pugnando em verdade pela reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de devolução dos valores penhorados a maior, e indeferiu o pedido de penalização ao órgão empregador do requerido.

Dito isto, INDEFIRO ambos os requerimentos, porquanto já houve deliberação deste Juízo quanto aos pedidos formulados.”
(ID. 122234298 dos autos principais)

Portanto, por ora, não há que se falar em excesso na execução.

Ante o exposto,
nego provimento
ao
recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023